Tribunal: TJBA
Processo: 8017996-08.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8017996-08.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FELIPE DE SOUZA MENEZES

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INCABÍVEL REVOLVIMENTO FÁTICO OU MERITÓRIO NOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA NO RECURSO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DISPOSTAS NO ART. 619 DO CPP.
INEXISTÊNCIA.

RECORRER EM LIBERDADE. TESE ANALISADA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. ADEQUAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.

A teor do que preconiza o art. 620 do Código de Processo Penal, o objetivo dos embargos de declaração se limita ao saneamento de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão.

II.

Na espécie, afigura-se, de forma clara, o intuito do Embargante de, não obstante sustentar a tese de existência de omissão na análise
acerca da liberdade provisória
quando do julgamento do recurso de apelação criminal, rediscutir as matérias já enfrentadas nos fundamentos do Voto que originou o v. Acórdão, ora objeto do presente recurso.

III.

É de bom alvitre salientar, inclusive, que foi determinada a compatibilização da custódia cautelar com o regime ali fixado (semiaberto), “
salvo se por outro motivo estiver preso em regime mais gravoso”.
Portanto, como prontamente se extrai da direta leitura do respectivo voto condutor, ali não se encampou qualquer omissão.

IV.
Não obstante, imperioso salientar que esta Egrégia Turma Criminal já assentou o entendimento de que
não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória e a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.

V.

Em verdade, os argumentos ventilados pelo Embargante no recurso oposto para justificar a ocorrência da pretensa existência de omissão do julgado buscam uma mera reavaliação fática e valorativa da matéria discutida nos autos, amplamente cotejada na fundamentação exercida pelo r. Acórdão combatido, que, ressalte-se, foi julgado à unanimidade pela Segunda Turma

da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em consonância com o douto parecer da Procuradoria de Justiça.

V
I
.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA EMITIU PARECER PELO CONHECIMENTO E INACOLHIMENTO DOS EMBARGOS
.

VI
I
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos dos
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8017996-08.2023.8.05.0274.
ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA
, à unanimidade,
em
REJEITAR
OS EMBARGOS,
nos termos do voto do Relator.

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR